Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702505-33.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D. G. D. P. M., KELLY MADALENA DE PAULA MEDEIROS, LUIZ GUILHERME DE PAULA MEDEIROS REPRESENTANTE: KELLY MADALENA DE PAULA MEDEIROS EMBARGADO: CEB DISTRIBUICAO S.A., DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Luiz Guilherme de Paula Medeiros, Kelly Madalena de Paula Medeiros e D. G. D. P. M. (ID no 15694013, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu os recursos e negou-lhes provimento (ID no 15678068). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Distrito Federal e CEB Distribuição S.A. para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro